Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712566-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: SANDRA DE ALMEIDA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. MILITAR. CAPITAL SEGURADO. COBERTURA. APÓLICE VIGENTE. VALOR INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe a Súmula no 278 do STJ que a contagem do prazo prescricional de um ano para o exercício da pretensão do segurado contra a seguradora se inicia na data em que o segurado tomou ciência inequívoca da sua invalidez laboral. E acerca dessa ciência, a jurisprudência se consolidou no sentido de que ela se verifica, em regra, com a aposentadora do segurado por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza. 2. Estando comprovado por médico perito do Exército Brasileiro e perito judicial, que a autora se encontra incapaz definitivamente para as atividades militares, mostra-se excessiva a cláusula contratual que só admite o pagamento do capital segurado, mediante a comprovação da perda da existência independente da segurada. 3. Se a autora não tem condições mentais para exercer o seu ofício perante o serviço militar, e se encontra debilitado por doença que o alija do mercado de trabalho, até mesmo em razão da necessidade de acompanhamento e tratamento médico constante, não se pode pretender que somente quando se encontrar em condições irreversíveis do exercício pleno de suas relações autonômicas venha a obter a cobertura destinada a justamente evitar ou minorar tal quadro físico. 4. O caráter permanente da invalidez para o exercício de atividades militares está comprovado nos autos por meio, não só da ata de inspeção de saúde, mas do laudo médico pericial realizado, o qual concluiu que a autora possui “incapacidade funcional graus IV a V, incapacidade e invalidez permanente por doença”, não tendo “condições de exercer atividade laboral, de forma omniprofissional”. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que o recorrido não faz jus ao recebimento do capital segurado, uma vez que a doença a que foi acometido, embora lhe tenha causado invalidez laboral, não se enquadra na hipótese da cobertura securitária contratada, informação essa atestada pelo próprio perito judicial, haja vista a distinção existente entre a cobertura ILPD (invalidez laboral) e a cobertura IFPD (invalidez funcional), prevista na Circular 302/2005 da SUSEP, o que faz com que a cláusula contratual que estabelece apenas a cobertura para “invalidez funcional”, cujo valor costuma ser mais alto, inclusive, não se configure como abusiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030